Tribunal: TJPA
Processo: 0813868-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813868-15.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA AUGUISETE SOUZA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão configurada. Cômputo de tempo de serviço temporário. Impossibilidade. Prorrogações sucessivas. Contrato nulo. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

1-Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação mantendo os termos da sentença que julga procedente o pedido inicial para condenar o réu à averbação do tempo de serviço postulado e ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos;

2-
O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se resta configurada a omissão concernente na aplicação do precedente vinculante para dizer sobre o pedido de averbação do período em que a autora trabalhou como servidora temporária para fins de majoração e pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no vínculo efetivo;

3- O acórdão embargado refuta a aplicação dos precedentes tendo em vista cuidarem de verbas rescisórias referentes à contratação declarada nula, firmando-se no fato de que, no âmbito das Turmas de Direito Público deste Tribunal, estava pacificado o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para o pagamento de ATS;

4- No Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode ser averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF. As Turmas de Direito Público do TJPA iniciaram a revisão de seus posicionamentos, para adequá-los ao entendimento adotado pela Suprema Corte;

5- Configurado vício de omissão no acórdão embargado, a teor do art. 1.022, parágrafo único, I e II do CPC, mostra-se cabível a análise da matéria sob a ótica do que decidido pelo STF no Tema 916, em obediência ao art. 927, V do CPC que determina aos juízes e tribunais a observância de orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados;

6- A contratação temporária da demandante extrapolou o prazo legal, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público, razão pela qual deve ser considerada nula e insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS;

7- Inversão do ônus sucumbencial, com suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC;

8-

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº 07/1991, art. 2º; CPC, incisos I e II do parágrafo único do art. 1.022 e art. 927, V.

Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.405.442
; Tema 916 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 16 a 23/09/2024, à unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença julgando improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço temporário para efeitos de adicional por tempo de serviço (ATS), com inversão do ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 20241476) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão (Id. 19616267) que nega provimento ao recurso de apelação mantendo os termos da sentença que julga procedente o pedido inicial para condenar o réu à averbação do tempo de serviço postulado e ao pagamento da parcela de adicional por tempo de serviço, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão que não apreciou o argumento sobre a impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, capaz de justificar a improcedência da ação, com fundamento na jurisprudência do STF, temas 916, 551 e 1239.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com natureza infringente, reconhecendo a impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo para fins de percepção de ATS retroativo, julgando improcedente a ação, ou, em caso de eventual condenação, a referida averbação deva ser limitada exclusivamente ao período em que a contratação temporária da parte autora foi válida, tudo limitado pela prescrição quinquenal.

Contrarrazões apresentadas infirmando os termos do recurso (Id. 20269142).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O acórdão embargado nega provimentos ao recurso de apelação mantendo a sentença que concede o direito da parte autora de averbar, para efeitos de adicional por tempo de serviço, o tempo trabalhado como servidora temporária anterior à sua aprovação em concurso público.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão que

não apreciou o argumento sobre a impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, capaz de justificar a improcedência da ação, com fundamento na jurisprudência do STF,

temas 916
,
551 e 1239.

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se resta configurada a omissão concernente na aplicação do precedente vinculante para dizer sobre o pedido de averbação do período em que a autora trabalhou como servidora temporária para fins de majoração e pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no vínculo efetivo.

O acórdão embargado refuta a aplicação dos precedentes tendo em vista cuidarem de verbas rescisórias referentes à contratação declarada nula, firmando-se no fato de que, no âmbito das Turmas de Direito Público deste Tribunal, estava pacificado o entendimento de que os períodos das contratações temporárias em geral deviam ser averbados e contabilizados para o pagamento de ATS.

Em 25/3/2024, entretanto, na apreciação do Recurso Extraordinário nº. 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que, no caso de contrato temporário em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, ou seja, na hipótese de contratação temporária eivada de nulidade, o respectivo tempo de serviço não pode averbado para fins de pagamento de ATS, considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF. O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

“Ementa:
Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023
.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifo nosso)

Em seguida, as Turmas de Direito Público do TJPA iniciaram a revisão de seus posicionamentos, para adequá-los ao entendimento adotado pela Suprema Corte, conforme se observa pelos precedentes adiante:

“EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o vínculo temporário nulo não gera efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4.
A sentença recorrida, ao negar o pedido de cômputo do tempo de serviço temporário, encontra-se em conformidade com o entendimento do STF e os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da legalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Tese de Julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO: 09115844220238140301. Decisão monocrática 21659663, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004117320208140024 19208101, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”. (Grifo nosso)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA
.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819414-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024)”. (Grifo nosso)

Nesse novo contexto, resta configurado vício de omissão no acórdão embargado, a teor do art. 1.022, parágrafo único, I e II do CPC, pelo que cabível a análise da matéria sob a ótica do que decidido pelo STF no Tema 916. Assim deve ser dar em obediência ao art. 927, V do CPC que determina aos juízes e tribunais a observância de orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

No caso, a parte autora é servidora efetiva da SEDUC/PA, ocupando o cargo de Professor AD4-401 a contar de 27/02/2007, e que exerceu a função de Professora, tendo permanecido em contratação precária por mais de 11 (onze) anos, no período de 21/03/1994 a 27/07/2007 (Id. 17465099).

Observa-se que a contratação temporária da demandante extrapolou o prazo previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº. 07/1991, estendendo-se por anos consecutivos, de forma incompatível com os requisitos constitucionais da necessidade transitória e do excepcional interesse público (art. 37, inciso IX), razão pela qual deve ser considerada nula e insuscetível de averbação para efeito de pagamento de ATS.

Tal assertiva está em consonância com a tese de repercussão geral relativa ao Tema 916 do STF:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)”. (Grifo nosso)

Conforme já explicado, a tese acima constituiu o fundamento principal do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário nº. 1.405.442-PA, no qual o Plenário do STF firmou o entendimento de que não é possível computar o tempo de vínculo temporário nulo para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que as contratações nulas não geram efeitos jurídicos, com exceção do pagamento de salários e de FGTS.

Conclui-se, portanto, que, suprindo a omissão, devem ser atribuídos efeitos infringentes ao acórdão embargado, para dar provimento à pretensão recursal do Estado e reformar a sentença julgando improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço temporário para efeitos de adicional por tempo de serviço (ATS).

Com avinversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, sendo que tais obrigações ficam sob a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC, haja vista a concessão da gratuidade judiciária.

Ante o exposto
, conheço e acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença julgando improcedente o pedido de averbação de tempo de serviço temporário para efeitos de adicional por tempo de serviço (ATS), com inversão do ônus sucumbencial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024